Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701659-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0022097-63.2016.8.07.0001), em que litiga com 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., rejeitou pedido de suspensão da penhora de imóvel e determinou o prosseguimento do feito (ID 108024584, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31222613), o agravante informa que sua residência foi penhorada para satisfação do crédito perseguido na execução, não obstante ser bem de família. Destaca que o Supremo Tribunal Federal está discutindo a possibilidade de penhora de bem de família de fiador, dado como garantia em contrato de locação comercial (RE 1.307.334). Argumenta que, muito embora ainda não tenha sido determinado o sobrestamento dos processos em trâmite no território nacional, a manutenção da penhora representa risco de violação do seu direito. Registra que o julgamento realizado pela Sexta Turma Cível, à ocasião do exame de apelação interposta nos embargos à execução n° 0006062-91.2017.8.07.0002, não comporta mais guarida, diante do recente posicionamento do Pretório Excelso. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, a suspensão da determinação de retomada da penhora do imóvel, até o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça nos embargos à execução (Processo n° 0006062-91.2017.8.07.0001 – ID 70109686), confirmada no julgamento do agravo de instrumento n° 0740194-34.2020.8.07.0000). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada. A questão afeta à penhorabilidade do imóvel do agravante foi analisada no bojo da sentença prolatada nos embargos à execução (Processo n° 0006062-91.2017.8.07.0001), nos seguintes termos: A impenhorabilidade do bem de família encontra previsão na Lei 8009/90. Conforme os termos do art. 3°, inc. VII., do referido diploma legal, a impenhorabilidade pode ser oponível em hipóteses diversas, porém não quando da exigência de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Nesse aspecto, cumpre o registro de que a garantia oferecida pelo embargante se deu em razão de contrato de locação, respondendo o garantidor pelas obrigações inerentes ao pactuado com o todo o seu patrimônio. Não se trata de garantia em razão do bem, evidenciada em alienações fiduciárias, em que o próprio imóvel financiado serve como garantia do contrato. De toda sorte, ao fiador não cabe a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido já inclusive entendimento sumulado do STJ (....) Por todas as razões expostas, julgo improcedentes os presentes embargos à execução. Tais fundamentos foram mantidos à ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO.VALOR E PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS. ILIQUIDEZ NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. Se a prova oral e documental requerida se mostram desnecessárias, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a oitiva de testemunhas e produção de prova documental, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 917, §3o e 4o, do Código de Processo Civil, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante fica obrigado a declarar o valor que entende correto, com demonstrativo do débito, sob pena de a alegação não ser examinada pelo Juiz. Compete ao embargante o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, juntando documentos idôneos para comprovar a alegação de descumprimento contratual do exequente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade do bem de família não alcança o imóvel do fiador de contrato de locação, por expressa previsão do artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90. (Acórdão 1131260, 20170110257414APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: 343/353) Frise-se que o julgamento do apelo levou em consideração o julgamento, à época, do RE 605.709-SP, caso em que o Pretório Excelso considerou que a hipótese narrada no artigo 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/90, não alcança contratos de locações comerciais; todavia, a decisão então prolatada não ostentava força vinculante, além do que o Superior Tribunal de Justiça já havia confirmado, no tema 708, a exceção da proteção do bem de família para a hipótese do fiador em contrato de locação. O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 19.12.2018 (ID 27320799, dos autos dos embargos à execução). Agora, o agravante busca rever a matéria. Para tanto, sustenta que o Supremo Tribunal Federal está julgando a questão no RE 1.307.334, com repercussão geral reconhecida (tema 1127). No ponto, mister enfatizar, de início, que o Relator do recurso extraordinário, Ministro Alexandre de Moraes, não determinou o sobrestamento dos processos em trâmite no território nacional. O reconhecimento da repercussão geral, por si só, não implica em automática suspensão dos processos que tratam da matéria (artigo 1.035, § 5°, do Código de Processo Civil). Nesse sentido: CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO À TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. POSSIBILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DE CONTRATAÇÃO COMPLEMENTAR DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 666.094 - Tema 1033, "Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)", não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos. A suspensão prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é automática, constituindo prerrogativa do Relator do recurso paradigma determinar ou não o sobrestamento de processos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso no qual tenha sido reconhecida a repercussão geral pelo STF. 2 - Não se mostra crível condenar o Ente Distrital a arcar com o pagamento de valores apurados unilateralmente pela instituição privada de saúde em casos de internação de pacientes por ausência de leitos públicos disponíveis, sob pena de possível dano ao erário público, posto que tais valores refletem o intuito de lucro e não necessariamente o custo real do serviço, ocasionando, ainda, violação aos princípios constitucionais que regem a contratação de serviços pela Administração Pública, especificamente no âmbito da saúde. 3 - Nos termos do art. 199 da Constituição Federal, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Todavia, o § 2o do mencionado dispositivo constitucional veda expressamente a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 4 - Condenar o Distrito Federal a ressarcir despesas hospitalares em conformidade com os preços de mercado, fixados unilateralmente pela instituição particular e com o claro intuito de lucro, viola, portanto, o regime de contratação da rede complementar de saúde previsto pela Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. (Acórdão 1361593, 07280121320208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021) Lado outro, não se pode desde já concluir, como pretende o agravante em seu recurso, que o entendimento exarado no RE 605.709-SP irá prevalecer, porquanto o extrato do julgamento parcial do recurso revela que a matéria ainda enfrenta acirrado debate, com julgamento suspenso desde 12.8.2021. Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a seguinte tese (tema 1.127 da repercussão geral): “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Nunes Marques e Dias Toffoli; e do voto do Ministro Edson Fachin, que dava provimento ao recurso extraordinário para declarar a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, propondo a seguinte tese: “É impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial”, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 12.08.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). De tal maneira, e considerando que a questão já havia sido examinada em julgamento de apelação, não se visualiza probabilidade no direito vindicado pelo agravante, razão pela qual, nesse exame prefacial do caso, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator